Tribunal: TJDFT
Processo: 0714772-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Juízo de Retratação. Índices de Correção Monetária e Juros Moratórios. Substituição da TR pelo IPCA-E em razão de alteração normativa e Temas 810, 1.170 e 1.361 do STF. Expedição de Precatórios Complementares. Possibilidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento devolvido para juízo de retratação, conforme art. 1.030, inciso II, do CPC, ante a possível divergência entre o acórdão proferido e o decidido pelo STF nos julgamentos do RE no 870.947 (Tema no 810), do RE no 1.317.982 (Tema no 1.170/RG) e do RE no 1.505.031 (Tema no 1.361).
2. Possibilidade de aplicação do índice de correção IPCA, em substituição ao índice da TR em precatórios já expedidos, nas hipóteses em que o acórdão exequendo transitou em julgado antes da decisão do STF no RE no 870.947.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar o índice de correção IPCA em substituição ao índice da TR em precatórios já expedidos; e (ii) estabelecer se a decisão do STF no RE no 870.947 se aplica ao acórdão exequendo já transitado em julgado.
III. Razões de decidir
4. À luz do Tema no 1.361 do STF, “o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG”.
5. Por sua vez, no Tema no 1.170, o STF definiu que “é aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”.
6. Diante do reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária, impõe-se, em observância ao entendimento vinculante firmado nos Temas 810 e 1.361, a aplicação do IPCA-E como índice de atualização monetária ao acórdão objeto de execução, independentemente de previsão diversa no título executivo judicial transitado em julgado.
7. Agravo de instrumento provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 1.030, inciso II, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STF, Temas n.o 810, 1.030 e 1.361; STJ Tema no 905; TJDFT, 0008736-50.2014.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, Conselho Especial, j. 10/6/25.